Tribunal: STF
Processo: AO 2609
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EDITAL 001/2013. PROVA DE TÍTULOS. ÍTEM 7.1, I, DA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. INTERPRETAÇÃO. APROVAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 21 E 22 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE DOIS PONTOS PARA BACHAREL EM DIREITO QUE EXERCEU DELEGAÇÃO NOTARIAL POR MAIS DE TRÊS ANOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O CNJ agiu no exercício de sua competência constitucional, uniformizando a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009 em todos os concursos públicos da mesma natureza.



    2. Os Enunciados Administrativos 21 e 22 do CNJ preveem a pontuação de títulos a candidatos bacharéis em Direito que tenham exercido delegação em cartório, por período mínimo de 3 anos. 



    3. Verificada a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, não há que se afastar a condenação em honorários sucumbenciais. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.